Tribunal: TJES
Processo: 5014367-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014367-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA REGINA SILVA FERREIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENHA E DADOS PESSOAIS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARA REGINA SILVA FERREIRA contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra NU PAGAMENTOS S.A. A autora narra que foi vítima de fraude após seguir orientações telefônicas de um suposto atendente bancário, digitando senhas no telefone celular e aplicativo do banco, o que culminou na realização de transações fraudulentas em sua conta. Alega falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira e pleiteia reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré falhou na prestação do serviço ao não prevenir as fraudes praticadas contra a autora; e (ii) estabelecer se cabe responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes das transações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Todavia, essa responsabilidade não é irrestrita, podendo ser afastada em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

4. No caso em exame, verifica-se que as transações contestadas foram realizadas mediante fornecimento voluntário de senha e dados pessoais pela autora, a qual seguiu instruções de fraudadores em ligação telefônica, digitando seus dados no aparelho celular. Não há indícios de que a instituição financeira tenha concorrido para a ocorrência das fraudes.

5. A narrativa dos autos evidencia que a conduta da própria consumidora, ao informar dados confidenciais e realizar comandos no aplicativo do banco, rompeu o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade da instituição financeira.

6. Precedentes jurisprudenciais destacam que, em casos de fornecimento voluntário de informações sensíveis por parte do consumidor, não se pode imputar à instituição financeira a obrigação de indenizar, ausente falha nos mecanismos de segurança disponibilizados (STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5015719-56.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível).

7. Assim, inexiste defeito na prestação do serviço bancário apto a ensejar a responsabilização do banco demandado, sendo caracterizada a culpa exclusiva do consumidor pelas transações realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor no fornecimento de dados sigilosos que viabilizaram as transações fraudulentas.

10. O rompimento do nexo de causalidade em razão de ato exclusivo do consumidor afasta a obrigação de indenizar por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5015719-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001998-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014367-43.2022.8.08.0011

APELANTE:
MARA REGINA SILVA FERREIRA

APELADO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
MARA REGINA SILVA FERREIRA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 9467866) sustenta a apelante, inicialmente, defeito no mecanismo de segurança do aplicativo da instituição financeira, consubstanciado na incapacidade de evitar fraude por meio de utilização de senha e código de acesso.

Aduz falha na prestação do serviço, mormente levando em consideração a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ressalta que o requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as medidas de segurança para evitar a consumação de danos, porquanto os fraudadores obtiveram acesso a dados confidenciais.

E mais: devida, também, indenização por danos extrapatrimoniais, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Relata a autora, aqui apelante, que em 16/11/2022, recebeu SMS do Banco Sicoob informando acerca de suposto empréstimo no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), pontuando, ainda, que para cancelamento era necessário ligar para o número 08005916527, da Central de Atendimento.

Informa que seguiu todos os passos indicados pela suposta atendente, que a orientou a digitar a senha do aplicativo no telefone, acessar o aplicativo do Sicoob e alguns comandos dele.

Questionada se possuía outras contas bancárias, informou que teria conta na instituição recorrida, sendo solicitado pela dita atendente que também ditasse a senha e acessasse o aplicativo do Nubank, o que culminou com a transferência via PIX no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e outra de R$ 3.336,00 (três mil, trezentos e trinta e seis reais) pelo Cartão de Crédito, a um terceiro, fraudador.

Nesse cenário, mister registrar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse passo, é necessário compreender que, o fato de responderem objetivamente pelos danos, não tornam as instituições financeiras seguradoras universais de todo e qualquer ilícito praticado mediante fraude nas transações bancárias.

No específico caso dos autos, vislumbro que a autora fez todo o procedimento que possibilitou a realização de PIX em favor do fraudador, sem qualquer interferência do banco.

Não houve, nesse caso, qualquer ato por parte da instituição financeira que, de algum modo, contribuísse para a fraude.

Muito pelo contrário, o evento foi totalmente externo, praticado por terceiro, via ligação telefônica realizada pela própria autora e transação utilizando-se de senha pessoal digitada também pela própria recorrente.

Chama atenção a própria narrativa da exordial, no sentido de que a requerente desconfiou de que se tratava de um golpe, tendo lavrado boletim de ocorrência assim que finalizou a ligação com o fraudador.

Assim, observo que, no caso, a ação da consumidora afasta qualquer nexo de causalidade, relativamente ao banco recorrido.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações.
A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas. 2.
Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor
. 3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007447-52.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora ELMA SILVA DOS ANJOS foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente.
2.
Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários
. 3. No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 4. Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 5. Recurso conhecido e provido. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5015719-56.2021.8.08.0048. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO PELA PRÓPRIA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há fortes indícios que agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.
2.
Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.
3. Não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual deve subsistir a r. decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 29/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001998-16.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)